Tribunal: TCU
Processo: 009.352/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise Pedido de reexame.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 11558/2020-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no artigo 48 da Lei no 8.443/92, c/c o artigo 286 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. determinar ao órgão de origem que acompanhe os desdobramentos do Agravo de Instrumento, na Ação Coletiva no 1043038-98/2019.4.01.3400, e adote as medidas necessárias para dar imediato cumprimento às determinações contidas no do subitem 9.3.1 do Acórdão 11558/2020-TCU-Segunda Câmara , em caso de desconstituição ou de suspensão da eficácia da sentença proferida na citada ação; 9.3. dar ciência desta decisão ao Ministério Público Federal e ao interessado.